Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726668-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALEX LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: ADELINO ALCEBIADES FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de petição na qual ALEX LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA requer seja atribuído efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a inicial, por inépcia, na forma do art. 330, IV, do CPC, rejeitando liminarmente os embargos à execução opostos em relação à execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por ADELINO ALCEBIADES FERREIRA JUNIOR. O embargante/apelante narra que se trata de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes. Explana ter indicado à penhora valores constantes em letra de crédito imobiliário, a fim de garantir o juízo. Sustenta que o débito deve ser reduzido em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia nacional, explanando as consequências para o seu estabelecimento comercial das medidas restritivas de circulação. Tece longo arrazoado a esse respeito. Alega que, nos termos do art. 917, VI, do CPC, é lícito ao embargante alegar, em embargos à execução, toda e qualquer matéria referente à defesa de seus direitos em processo de conhecimento. Colaciona julgados que entende ampararem sua tese. Discorre sobre a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, apontando os dispositivos legais que adotam medidas nesse sentido. Explicita que a execução se encontra garantida pela letra de crédito imobiliário, que foi aceita expressamente pelo exequente/apelado. Defende o preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano. Afirma que, caso a execução prossiga antes do julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, pode sofrer constrições e desapropriações em seu patrimônio. Requer seja concedido efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, determinando-se a suspensão da execução de título extrajudicial. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma e acolhido pelo Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse quadrante, verifica-se que, de acordo com as informações prestadas pelo próprio peticionante, o juízo originário encontra-se garantido por letra de crédito imobiliário, tendo sido essa garantia aceita pelo credor/exequente. Dessa forma, não se vislumbra o alegado risco de constrições e desapropriações patrimoniais, de modo a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Destaque-se, por oportuno, que a matéria relativa ao acerto da r. sentença, ao indeferir a petição inicial dos embargos à execução, e as questões relativas ao valor exequendo, serão oportunamente apreciadas no julgamento do mérito da apelação. Nesse descortino, ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o prosseguimento do regular trâmite recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Comunique ao il. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 15:39:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator